Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. CRITÉRIO DA IDENTIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC adota a teoria da tríplice identidade, no art. 337, §4o, razão pela qual identifica a existência de litispendência na reprodução de ação idêntica, que está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.
3. No caso concreto, as partes são as mesmas. Quanto à causa de pedir e aos pedidos, nota-se que, na presente demanda, os autores reproduziram, em parte, os fatos e fundamentos adotados na petição inicial dos autos n. 0728343-24.2022.8.07.0001. Os autores, ainda que com diferentes fundamentos, demonstram o mesmo inconformismo contra a decisão do condomínio irregular de rejeitar o desmembramento do Lote 18B e de derrubar o muro que foi erigido pelos autores para delimitar a utilização dos espaços da propriedade comum por familiares seus que lá vivem. Tal decisão foi manifestada por meio de convenção e de assembleias gerais extraordinárias expressamente mencionadas nas duas petições iniciais.
4. Os autores buscam a mesma pretensão de fundo, ou seja, a mesma tutela prática no mundo dos fatos que pretendiam obter com ação anterior, o que atrai a aplicação do critério da identidade da relação jurídica para fins de configuração da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.